Tribunal: TJBA
Processo: 8021628-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021628-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SONIA BATISTA DE LIMA

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DE BARROS FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CANCELAMENTO DO CONTRATO APÓS O DANO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. SUBSIDIARIAMENTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão monocrática que, ao julgar parcialmente procedente agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência que determinou o custeio, pela operadora de saúde, de procedimento cirúrgico reparador em favor da beneficiária Sônia Batista de Lima, fixando apenas limite para a multa cominatória imposta em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se, ainda que superado o óbice formal, a operadora de saúde possui obrigação de custear cirurgia reparadora relacionada a erro médico ocorrido durante a vigência do contrato, mesmo após seu cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não observa o princípio da dialeticidade recursal, pois a petição repete argumentos anteriormente apresentados sem impugnar, de forma específica, os fundamentos centrais da decisão agravada, em especial a distinção entre obrigação contratual e responsabilidade civil por erro médico.

A ausência de impugnação direta à ratio decidendi da decisão monocrática atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

Superado o óbice formal, a responsabilidade da operadora de saúde não decorre de relação contratual em vigor, mas da falha na prestação do serviço de saúde ocorrido durante a vigência do contrato, cuja reparação é imposta nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da atualidade do vínculo.

A existência de corpo estranho no organismo da paciente, decorrente de erro médico, configura fato permanente e grave, que não depende de atualizações periódicas, caracterizando o periculum in mora apto à manutenção da tutela de urgência.

A decisão agravada, ao manter a determinação de custeio da cirurgia e limitar a multa cominatória, respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido, com julgamento subsidiário de improcedência.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo interno, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A responsabilidade da operadora de saúde por erro médico praticado durante a vigência do contrato subsiste mesmo após seu cancelamento.

A presença de corpo estranho no organismo da paciente configura urgência médica e justifica a concessão de tutela de urgência, independentemente da data dos exames.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.479/RJ, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8021628-20.2025.8.05.0000
oposto em face da decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento nº
8021628-20.2025.8.05.0000
, que tem como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Agravada
SONIA BATISTA DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores
da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.